Tribunal: TJDFT
Processo: 0703499-26.2017.8.07.0020
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-12-09
Data de publicação: 2021-12-26

Ementa:
APELAÇÃO CIVIL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. SENTENÇA. OMISSÂO. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO LOCATÁRIO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. ART. 85, § 10, DO CPC. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

1. Impõe-se o acolhimento da preliminar de negativa de prestação jurisdicional quando verificada omissão na sentença, a despeito da oposição de embargos de declaração.
2. Com base na Teoria da Asserção, a empresa proprietária do imóvel locado possui legitimidade para figurar como ré na ação que tem por objeto a discussão de atos ilícitos cometidos pelo locatário, com base no art. 22, incisos II e III, da Lei no 8.245/1991.
3. A extinção do processo sem resolução de mérito impõe a observância do princípio da causalidade como baliza para a fixação dos honorários advocatícios, consoante o disposto no artigo 85, § 10, do CPC.
4. Apelação conhecida e parcialmente provida.